Tribunal: TJSP
Processo: 0005697-42.2014.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento no art. 107, inc. IV, 2a figura, do Código Penal. Recurso: Ministério Público.
Estelionato: representação da Vítima (art. 171, § 5o, Cód. Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019). Condição de procedilidade para as ações penais ainda não iniciadas, que não atua como condição de prosseguibilidade para os processos

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento no art. 107, inc. IV, 2a figura, do Código Penal. Recurso: Ministério Público.
Estelionato: representação da Vítima (art. 171, § 5o, Cód. Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019). Condição de procedilidade para as ações penais ainda não iniciadas, que não atua como condição de prosseguibilidade para os processos já em curso, com o oferecimento da denúncia (STF e STJ).
Representação desnecessária na espécie, impedindo a extinção da punibilidade (art. 107, IV, Cód. Penal) e, inclusive, dispensando a diligência adotada para colher a manifestação da Vítima.
Recurso provido, com observação.